Tribunal: TJMT
Processo: 1043886-78.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043886-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PEDRO DA SILVA SOUSA - CPF: 056.842.321-67 (PACIENTE), 1ª Vara da Comarca de Paranatinga - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MONICA PEREIRA DE ARAUJO PASSARINHO - CPF: 046.242.491-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. DANO QUALIFICADO. INCÊNDIO EM PERTENCES DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. INSTRUÇÃO FINALIZADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO MAIS SE SUSTENTA. SÚMULA 52/STJ. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. QUADRO FÁTICO INALTERADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENUNCIADO N. 43, DA TCCR/TJMT. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
, impetrado em favor de paciente preso em flagrante, por suposta prática de crimes previstos nos arts. 147-B, 129, § 13, e 163, parágrafo único, II, todos do CP, com incidência da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Após dois pedidos de revogação indeferidos, a prisão foi novamente mantida sob o argumento de preservação da ordem pública e proteção à vítima, diante da gravidade concreta dos atos, incluindo agressão física, ameaça e incêndio de pertences. A defesa alega constrangimento ilegal por ausência de requisitos para a prisão e excesso de prazo na formação da culpa, postulando a liberdade ou substituição por cautelares diversas
.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, diante da alegada ausência de demonstração concreta do
periculum libertatis
; (ii) apurar se houve excesso de prazo na formação da culpa capaz de justificar o relaxamento da custódia cautelar.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva possui caráter excepcional e deve observar os pressupostos do art. 312, do CPP, estando sua manutenção condicionada à demonstração concreta da necessidade da medida.

2. A conduta do paciente, consistente em agressões físicas contra ex-companheira, ameaça reiterada, incêndio em bens da vítima e tentativa de reaproximação mesmo após intervenção de terceiros, revela periculosidade acentuada e risco concreto à integridade da vítima, inclusive de menor com deficiência, o que justifica a segregação cautelar.

3. A fundamentação da prisão encontra respaldo em elementos fáticos extraídos dos autos, como boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e dinâmica dos fatos narrados na denúncia, caracterizando o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

4. A fundamentação apresentada na decisão combatida individualiza os motivos da custódia, destacando a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, conforme exigido pelo art. 282, § 6º, do CPP.

5. Ainda que concluída a instrução, permanecem os elementos justificadores da prisão, sendo legítima a manutenção da custódia cautelar, sem que se configure constrangimento ilegal. Ademais, concluída a instrução em 11/12/2025, afasta-se a alegação de excesso de prazo, conforme entendimento consolidado na Súmula 52/STJ.

6. As medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP foram expressamente consideradas ineficazes pelo juízo de origem, diante do risco à vítima e da escalada da violência, em conformidade com o art. 282, §6º, do CPP.

7. A mera existência de predicados pessoais favoráveis não se revela suficiente para afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema, bem como não autorizam a sua substituição por cautelares diversas, as quais se revelam insuficientes para proteger a ordem pública e a integridade das vítimas, conforme exegese do Enunciado 43, da TCCR/TJMT.

8. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e o risco à integridade física e psicológica da vítima, sobretudo em contexto de violência doméstica. 2. As condições pessoais favoráveis do réu não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
. 3. Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, conforme Súmula 52/STJ. 4. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando ineficazes para resguardar a ordem pública e a segurança da vítima”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 282, § 6º, 310, 312, 313, III, e 319, do CPP, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021 do CNJ, Resolução n. 492/2023, do CNJ e Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– AgRg no RHC n. 207.020/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 19/02/2025; AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024.
TJGO
– HC: 5131514-62.2023.8.09.0000, Rel. Des. Eliseu José Taveira Vieira, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2023.
TJMT
– Enunciado n. 43, da TCCR; N.U 1020004-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 01/10/2024; N.U 1011214-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 07/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de
PEDRO DA SILVA SOUSA
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga (MT) que, nos autos da ação penal n. 1001819-63.2025.8.11.0044 (prisão em flagrante n. 1001293-96.2025.8.11.0044), após homologar o flagrante e convertê-lo em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 147-B, art. 129, § 13, e art. 163, parágrafo único, II, todos do CP, com incidência dos arts. 5º, III, e 7º, III, da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha), indeferiu, pela segunda vez, o pedido de revogação da prisão preventiva ao argumento de ausência de alteração do quadro fático que deu ensejo à prisão do paciente, bem como para garantia da ordem pública e da incolumidade da vítima, conforme decisão que se vê no Id. 334710389 – p. 200-207.

Em suas razões a defesa sustenta, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, porquanto permanece segregado há mais de 180 (cento e oitenta) dias, sem que tenha sido designada audiência de instrução, mesmo sem a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o
periculum libertatis
.

Alega que embora presente o
fumus commissi delicti
, o
periculum libertatis
não está demonstrado de forma concreta, destacando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita; que não houve evasão do distrito da culpa e nem resistência à prisão; que não há indícios de ameaça à instrução processual ou à aplicação da lei penal e sequer foi comprovada a necessidade da medida extrema, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 319, 321 e 316 do CPP.

Com esses argumentos postula pelo deferimento do pleito liminar, com expedição de alvará de soltura ou, alternativamente pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, concedendo-se ao final a ordem em definitivo

Inicial acompanhada dos documentos de Id. 334710389.

Liminar indeferida (Id. 335059367).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pela denegação da ordem (Id. 338229372).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que o paciente
PEDRO DA SILVA SOUSA
foi preso no dia 01/06/2025 (Id. 334710389 - p. 31), tendo em vista que supostamente agrediu sua mulher, a ameaçou com arma branca (faca) e ateou fogo em alguns pertences da vítima e outros no interior da residência onde mora, conforme consta no Boletim de Ocorrência (Id. 334710389 - p. 34-35).

Submetido à audiência de custódia em 01/06/2025, teve o flagrante homologado e convertido este em prisão preventiva (Id. 334710389 - p. 77-80).

O paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes descritos no art. 147-B, art. 129, § 13 e art. 163, parágrafo único, II, todos do CP, observando-se as disposições dos arts. 5º, III e 7º, III, da Lei n. 11.340/06, tudo na forma do art. 69, do CP, sendo esta recebida na data de 27/08/2025 (Id. 334710389 - p. 129-130).

Consta na denúncia que:

Fato 01

No dia 31/05/2025
, no período da noite, em residência particular situada na rua Apolônio Bouret de Melo, n° 79, bairro União, Paranatinga/MT,
o denunciado PEDRO DA SILVA SOUSA
, agindo com consciência e vontade e com intenção de degradar, controlar ações, comportamento e decisões, prevalecendo-se das relações intimas e de afeto,
causou dano emocional a vítima M. P. A. P., sua ex-convivente, com prejuízo a saúde psicológica e autodeterminação da vítima, mediante constrangimento, humilhação e ameaça, exigindo acesso ao celular da vítima para controlar suas ações, motivado por ciúmes, sendo que em momento anterior já havia quebrado outro celular da vítima pela mesma motivação
. Diante da negativa da vítima, irritou-se e passou a proferir palavras de baixo calão:
"sua puta, vagabunda, você vai se ver comigo (...)"
.

Fato 02

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do Fato 01, o denunciado
PEDRO DA SILVA SOUSA
, agindo com consciência e vontade,
ofendeu a integridade física da vítima

M. P. A. P., desferindo tapas, puxões de cabelo e um soco no rosto, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência
nº 2025.172294 (Id. 202405857)
e do Laudo de Exame de Corpo de Delito
(Id. 202405864).

Fato 3

Posteriormente, no mesmo local,
por volta das 03h00min do dia 01/06/2025
, o denunciado
PEDRO DA SILVA SOUSA
, agindo com consciência e vontade,
irresignado com a negativa da vítima de deixá-lo entrar em sua residência, causou dano mediante emprego de substância inflamável, ateando fogo e destruindo documento e roupas e deteriorando um colchão da vítima
(...).

Dinâmica dos Fatos

No dia 31/05/2025, no período noturno, em residência particular situada na rua Apolônio Bouret de Melo, nº 79, bairro União, Paranatinga/MT,
o denunciado PEDRO DA SILVA SOUSA, ao chegar do trabalho na companhia de um amigo, passou a exigir que a vítima M. P. A. P. lhe concedesse acesso ao celular
, o que foi negado. Então,
motivado pelos ciúmes, o denunciado passou a desferir xingamentos e ainda ameaçou a vítima
, nos seguintes termos:
"sua puta, vagabunda, você vai se ver comigo, (...)"
.

Irresignado com a negativa de acesso ao celular da vítima,
o denunciado ofendeu a integridade física desta, com tapas, puxões de cabelo e um soco no rosto, que fez a vítima cair no chão
. Diante da situação, o amigo que acompanhava o denunciado o segurou e o retirou da residência.

Posteriormente, na madrugada, por volta das 02h45min do dia 01/06/2025
,
o denunciado retornou à residência da vítima e ateou fogo em seus pertences
, resultando na destruição de seus documentos pessoais, roupas e na deterioração de um colchão. (grifos meus) (Id. 334710389 – p. 124 -126).

Nos autos da prisão em Flagrante n. 1001293-96.2025.8.11.0044, a defesa postulou pela revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido pelo Juízo de origem na data de 03/07/2025, ao fundamento de inalteração do contexto fático, de forma que a situação de perigo causada pela liberdade do custodiado ainda permanece, considerando a gravidade dos atos praticados, que a liberdade do acusado coloca em risco a integridade física, psicológica e patrimonial da vítima, não sendo suficientes as medidas protetivas concedidas em favor desta, bem como eventuais medidas cautelares a serem aplicadas em caso de liberdade (Id. 334710389 – p. 133-135).

Foi designada audiência de instrução para o dia 13/10/2025, contudo o ato foi cancelado em razão de encerramento da designação da então magistrada que conduzia o feito (Id. 334710389 – p. 192).

Aportou nos autos novo pedido de revogação da prisão, o qual foi novamente indeferido conforme decisão prolatada em 25/11/2025, cujo trecho se reproduz abaixo:

A Defesa alega que a prisão cautelar é medida excepcional e requer a concessão da liberdade provisória ou a substituição da prisão por medida cautelar diversa, como a monitoração eletrônica, a fim de garantir a distância da vítima.

(...).

A necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva foi fundamentada especialmente na gravidade do crime
. Confira-se:

“(...) Analisando detidamente os autos, verifico que
estão presentes provas suficientes da materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria por meio do auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelos termos de declarações e declaração de resistência que constam nos autos
. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.

No tocante ao periculum libertatis,
verifica-se a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, para garantir a ordem pública e proteger a integridade física da vítima
, razão pela qual acolho o parecer do Ministério Público.

Consta dos autos que
a equipe policial foi acionada
via COPOM
com a informação de que o indiciado estaria agredindo sua companheira
. No local,
os policiais encontraram a vítima abrigada na casa de seus pais, visivelmente abalada, relatando que o autor havia pulado o muro da residência, insistindo para que ela entrasse em casa, e, diante da negativa, passou a atear fogo em seus pertences, incluindo um colchão de uso do filho da vítima, criança com necessidades especiais
.

Antes disso,
o suspeito teria discutido com a vítima por motivo fútil e a agredido fisicamente, desferindo- lhe socos e empurrões, gerando lesões visíveis em seu corpo, o que foi confirmado pelo laudo preliminar
.
O agressor somente cessou a conduta após intervenção de um terceiro. Ainda assim, retornou posteriormente à residência, escalando o muro e reiniciando as ameaças e atos de violência
.

É manifesta
a gravidade concreta da conduta
, que
revela risco à integridade física, psicológica e patrimonial da vítima
.
A utilização de fogo como meio para destruir bens de uso da companheira, em especial os relacionados a uma criança com deficiência, demonstra periculosidade acentuada e desprezo pelos vínculos familiares e legais de proteção à vítima
.

Apesar do custodiado possuir predicados pessoais favoráveis, a liberdade do autuado neste momento representa evidente risco à ordem pública e à segurança da vítima, a qual já demonstrou temor e desespero diante do comportamento agressivo e impulsivo do indiciado por motivos de ciúmes, que não se intimidou nem mesmo após ter sido retirado do local na primeira ocasião. Há indícios de reiteração da prática delitiva, o que justifica a segregação cautelar. Entendo que as medidas cautelares não se mostram suficientes neste presente caso
” (Autos nº. 1001293-96.2025.8.11.0044 – Auto de Prisão em Flagrante).

Conforme se extrai dos autos, há indícios de autoria e materialidade, incluindo o Auto de Exame de Corpo de Delito que atesta ofensa à integridade corporal da vítima, produzida por "socos no rosto".

O
periculum libertatis
, requisito essencial para a manutenção da prisão preventiva, permanece inalterado
. Os crimes imputados ao acusado envolvem violência no âmbito das relações domésticas e familiares (Lei nº 11.340/06 - Lei Maria da Penha), o que exige maior rigor na análise da necessidade da medida extrema.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em casos de violência doméstica, a prisão preventiva se justifica como forma de resguardar a ordem pública e, principalmente, preservar a integridade física da vítima
. Os fatos noticiados demonstram a periculosidade do acusado, o que inviabiliza a revogação da custódia.

Conforme mencionado,
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do crime e no
modus operandi
empregado pelo acusado
. Segundo consta nos autos, o acusado, após agredir a vítima com socos e ter sua ação interrompida por terceiro, retornou à residência e ateou fogo nos pertences da vítima. Este ato incluiu supostamente a deterioração de um colchão utilizado pelo filho da vítima, que é portador de necessidades especiais, demonstrando a gravidade do crime e a reprovabilidade da conduta.

(...).

Ademais,
as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como a monitoração eletrônica sugerida pela Defesa, mostram-se, por ora, insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social e proteger a vítima
.

Pelo exposto,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de PEDRO DA SILVA SOUSA, mantendo a segregação cautelar do denunciado, com fundamento nos arts. 282, § 6º, e 312, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e da incolumidade da vítima
.

(...) nota-se que a audiência que se encontrava designada para o dia 13/10/2025 foi cancelada, sem que fosse na sequência, designada uma nova data para o ato.

Assim,
designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de dezembro de 2025, às 14h00min (MT)
. (grifos meus) (Id. 334710389 - p. 200-207).

A defesa argumenta que já se passaram mais de 180 (cento e oitenta) dias desde a prisão do paciente sem que tenha ocorrido a audiência de instrução.

Contudo, as alegações de excesso de prazo não se evidenciam de plano a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais e ao que se tem nos autos, o transcurso de tempo até o momento permitiu que o juízo de origem reavaliasse a manutenção da segregação cautelar ao menos em duas oportunidades (03/07/2025 e 25/11/2025).

Ainda que a audiência de instrução tenha sido cancelada por motivo de encerramento da designação da então magistrada que conduzia o feito, afere-se que o ato foi redesignado e, em simples consulta aos autos de origem, verifica-se que foi realizado e finalizado, sem intercorrências, na data de 11/12/2025, de modo que, ao fim do prazo para alegações finais retornará concluso para que seja prolatada a sentença.

Portanto, encerrada a instrução, não há mais falar-se em excesso de prazo. É essa, aliás, a exegese da Súmula 52/STJ:
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...). 2. A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa (...). 3.
A decisão impugnada considerou que o processo está em fase de alegações finais, aplicando a Súmula 52 do STJ
. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da prisão preventiva da agravante. 5. Outra questão é saber se a prisão preventiva pode ser substituída por prisão domiciliar, considerando a gravidade do crime imputado. III. Razões de decidir 6.
A análise do excesso de prazo deve considerar o princípio da razoabilidade e as particularidades do caso concreto, não se configurando automaticamente pela mera extrapolação dos prazos processuais
. 7.
A instrução criminal está encerrada, conforme a fase de alegações finais, atraindo a aplicação da Súmula 52 do STJ, que supera a alegação de constrangimento por excesso de prazo
. 8. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é inadequada, pois o crime imputado envolve violência, o que impede a concessão do benefício, conforme a Lei n. 13.769/2018. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido. Tese de julgamento: "1.
A mera extrapolação dos prazos processuais não implica automaticamente o relaxamento da prisão preventiva, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade
. 2.
A instrução criminal encerrada supera a alegação de excesso de prazo, conforme a Súmula 52 do STJ
. 3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é inviável em casos de crimes cometidos com violência". (...). (AgRg no RHC n. 207.020/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 19/02/
2025
, DJEN de 25/02/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA DEFESA PRELIMINAR. MATÉRIA APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR. SUPERAÇÃO.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
. ORDEM DENEGADA. (...) II. Questão em discussão Há duas questões: (...). (2) revogação da custódia por excesso de prazo para a formação da culpa. III . Razões de decidir (...).
A análise de excesso de prazo deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto
.
Se a audiência de instrução está designada para data próxima, reconhece-se
“prognóstico de breve finalização da fase probatória”
(TJMT, HC nº 1015042-89 .2023.8.11.0000)
. IV. Dispositivo Impetração conhecida em parte e ordem denegada. (...). (TJMT – N.U 1020004-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 01/10/2024, Data de Publicação: 03/10/2024) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. EXCESSO DE PRAZO. DILIGÊNCIA EM CURSO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...). 7.
Encerrada a instrução criminal com apresentação das alegações finais, incide a Súmula n. 52 do STJ, afastando a alegação de excesso de prazo
. IV. Dispositivo e tese 8. Pedido improcedente. Ordem de habeas corpus denegada. (...). (TJMT – N.U 1011214-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 07/06/
2025
, Data de Publicação: 07/06/
2025
) (grifos meus).

Ressalte-se, que a referência da impetração aos incisos II e IV do art. 648, do CPP não conduz à conclusão diversa. Com efeito, a hipótese do inciso II (quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei) resta afastada, porquanto, como visto, a instrução criminal já se encontra encerrada, atraindo a incidência da Súmula 52/STJ, e o lapso de segregação mostra-se compatível com as peculiaridades do feito e com as vicissitudes processuais devidamente justificadas pelo juízo de origem.

Do mesmo modo, não se configura a hipótese do inciso IV (quando cessar o motivo que autorizou a coação), pois permanecem hígidos os fundamentos concretos da prisão preventiva, notadamente a gravidade específica da conduta, a reiteração de violência no âmbito doméstico, o risco à integridade física e psíquica da vítima e de seu filho, bem como a ineficácia das medidas cautelares diversas, inexistindo alteração fática ou jurídica apta a afastar o
periculum libertatis
já reconhecido nas decisões de 03/07/2025 e 25/11/2025.

Na audiência de custódia o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, para preservar a vítima, ponderando que as medidas protetivas concedidas em favor da vítima, bem como considerou que eventuais cautelares diversas da prisão seriam insuficientes, em especial considerando o
modus operandi
da agressão perpetrada em contexto de violência doméstica.

A ordem de
Habeas Corpus
, enquanto instrumento constitucional, visa resguardar o direito de locomoção, desde que demonstrado de forma inequívoca o constrangimento ilegal.

A prisão preventiva teve como base a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, a saber: agressão física à ex-companheira, ameaça com palavras de baixo calão e incêndio de bens da vítima, inclusive de um colchão utilizado por criança com deficiência.

A fundamentação apresentada pelo juízo de origem atendeu aos pressupostos legais previstos nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva, periculosidade concreta e escalada progressiva de violência, bem como a necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima, evidenciada pela continuidade da conduta agressiva mesmo após ser retirado do local por terceiro (amigo do próprio réu/paciente que presenciou os fatos).

A custódia cautelar, portanto, não é fruto de mera presunção abstrata, mas está solidamente ancorada em elementos concretos extraídos dos autos.

A defesa afirma, ainda, que embora presente o
fumus commissi delicti
, não haveria demonstração concreta do
periculum libertatis
, ao simples argumento de que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito. Contudo, tal fato, por si só, não afasta a segregação cautelar.

A propósito, nesse sentido, dispõe o Enunciado 43, da TCCR/TJMT que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda que o paciente possua residência fixa, atividade lícita e bons antecedentes, tais circunstâncias não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando estejam presentes os pressupostos autorizadores do art. 312, do CPP.

Além disso, o paciente retornou à residência da vítima na madrugada, escalando o muro, mesmo após já ter sido retirado do local por terceiros, e ateou fogo em seus bens. Esse
modus operandi
, portanto, revela personalidade impulsiva e comportamento de risco à segurança da ofendida, demonstrando ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão, como acertadamente já consignado nas decisões prolatadas pelo juízo singular.

Por fim, no que pertine ao pleito de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, a jurisprudência é firme no sentido de que a gravidade concreta dos atos praticados em contexto de violência doméstica impede a substituição por medidas menos gravosas, sobretudo diante de indicativos de reiteração e descumprimento presumido da vontade da vítima, que já havia solicitado distância do agressor.

A utilização de fogo como instrumento de vingança pessoal contra a vítima e seu núcleo familiar revela um grau de agressividade que ultrapassa o mero conflito doméstico e legitima a manutenção da prisão como única medida eficaz à proteção da integridade da vítima e de seu filho.

Ademais, os arts. 310 e 312, do CPP, já com redação alterada pela Lei n. 15.272/25, dispõem que a prática de infração com violência ou grave ameaça contra a pessoa e o fundado receio de reiteração delitiva, recomendam a conversão do flagrante em prisão preventiva.

Nesse ponto, destaco do parecer ministerial a seguinte ponderação:

(...)
não se pode cogitar em constrangimento ilegal, considerando os termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - FONAVID, segundo o qual:
“É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”
, como ocorre no presente caso.

Observem que
o disposto no artigo 313, inciso III do CPP prevê o decreto da prisão cautelar, nos casos de violência doméstica, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência
, exatamente para promover a efetividade de tais medidas, nos casos em que a postura do agressor evidencia que a mera determinação judicial, sem efetiva constrição da liberdade, não será suficiente para deter suas práticas violentas.

Nesse mesmo sentido, é o que dispõe o art. 12-C, § 2º, da Lei 11.340/2006: “§ 2º. Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”.

Vale destacar que, concomitante à prisão em flagrante, foram deferidas à vítima medidas protetivas de urgência (Autos 1001292-14.2025.8.11.0044)
. (grifos meus) (Id. 338229372).

Ademais, os documentos acostados na presente impetração não demonstram alteração do quadro fático apresentado na origem a ponto de conceder a ordem para colocá-lo em liberdade mediante imposição de cautelares diversas.

Não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Convém salientar que dispõe o art. 282, do CPP:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...).

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (grifos meus).

Portanto, considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, o que se denota do trecho reproduzido em linhas anteriores, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. DANO. ÂMBITO DOMÉSTICO. EXCESSO DE PRAZO E OFENSA À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. 1.
Concluída a instrução processual, já tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento e aguardando sentença, fica superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo
. Os prazos devem ser observados sob a égide do juízo da razoabilidade, principalmente quando a delonga do procedimento decorre da complexidade do feito e gravidade em concreto dos crimes, inexiste excesso de prazo na formação da culpa. 2.
Mantém-se a prisão preventiva fundamentada de forma idônea e com base em elementos concretos, na necessidade de garantir a ordem pública, com destaque para a gravidade concreta dos delitos e a reiteração criminosa, à luz do art. 312 do CPP. 3. Estando a custódia preventiva motivada em elementos concretos emergentes dos autos que demonstrem a sua necessidade para garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, não há falar em ilegalidade, insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJGO - HC: 5131514-62.2023.8.09.0000, Rel. Des. ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2023) (grifos meus).

A decisão combatida está, portanto, em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ:

(...) as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

O art. 319, do CPP prevê a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas. Contudo, a aplicação dessas medidas exige a inexistência de risco à ordem pública ou de reiteração delitiva, o que não se verifica na espécie, pois a gravidade abstrata do delito afasta a possibilidade de aplicação de medidas alternativas, uma vez que não seriam suficientes para conter a possível reiteração de práticas delituosas.

A decretação da prisão preventiva não afronta o princípio da presunção de inocência, pois no caso dos autos está amparada em requisitos legais e devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na potencial possibilidade de reiteração delitiva a justificar a segregação cautelar como medida necessária e proporcional.

Em síntese, no caso em questão, a prisão preventiva foi motivada com base nos requisitos previstos no art. 312, do CPP, sendo que a decisão destacou a gravidade concreta do delito, evidenciada pela agressão praticada em contexto de violência doméstica.

Em que pesem as alegações da defesa, entendo que no momento a segregação cautelar deve prevalecer, pois os fundamentos que embasaram o decreto da prisão preventiva permanecem hígidos, diante da inexistência de alteração fática ou jurídica que autorize a revogação da medida extrema.

Ressalta-se, por fim, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal) (...). (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-genero/
).

Ressalto, ainda, que
o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Pedro da Silva Sousa
, mantendo a decisão de origem, que concluiu pela necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026